Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTRACHEQUE. QUITAÇÃO PARCIAL ANTECIPADA. DEPÓSITO VIA PIX. ABATIMENTO NÃO EFETIVADO. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a restituir R$ 3.500,00 pagos pela autora a título de abatimento de empréstimo consignado. Nas razões recursais o réu suscita preliminar de ilegitimidade. No mérito pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação, pois ausente o nexo de causalidade entre a sua prestação de serviço e o dano experimentado pela autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 623223936), com preparo recursal regular (ID 62323937/8) e com contrarrazões oferecidas (ID 62323944).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Ademais, consoante os Enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No presente caso a autora comprovou por intermédio de conversas eletrônicas e áudios acostados que celebrou com preposta do réu contrato de empréstimo consignado também por intermédio do whatsapp (ID 62323720 pág. 44 e anteriores), inclusive com o mesmo valor (R$ 424,20) e quantidade de parcelas (84), registrado paralelamente pelos procedimentos eletrônicos de segurança do réu (ID 62323910; ID 62323911). Consoante registrado na sentença, a autora tampouco nega a legitimidade desta contratação originária, realizada em abril/2022 (ID 62323910) e regularmente implantada no contracheque de seus proventos de aposentadoria.
7. Ocorre que, pelo mesmo número de contato (11)X4148-3524) anteriormente utilizado para obtenção daquele empréstimo consignado contratado em abril/2022, a autora em dezembro/2022 realizou tratativas para o adiantamento de R$ 3.500,00 para o abatimento (ID 62323843) no contrato originário. Nesta oportunidade, foi inclusive informada que a parcela seria reduzida de R$ 424,20 (valor original) para R$ 320,66 (ID 62323843), tendo inclusive obtido a Declaração de Abatimento (ID 62323715).
8. No tocante ao pagamento do adiantamento em epígrafe (R$ 3.500,00), constata-se que a autora questionou a segurança da forma de depósito via pix do valor, ocasião em que a preposta do banco réu esclareceu categoricamente que tal procedimento seria seguro e realizado por protocolo de segurança (ID 62323834/5). Em que pese tais esclarecimentos, a autora envidou esforços e obteve a Declaração de Abatimento em papel timbrado.
9. Neste cenário, verifica-se o ato ilícito e a falha na prestação do serviço consistente na não utilização do valor de R$ 3.500,00 depositado pela autora em dezembro/2022 para abatimento do empréstimo legitimamente contratado em abril/2022, não merecendo reparos a sentença que condenou o réu a restituir referido valor à autora, acrescido dos consectários legais.
10. Por derradeiro, não merece ser conhecido o pedido constante das contrarrazões, consistente na condenação do réu ao pagamento de R$ 4.456,66, impondo elucidar que o pedido constante na inicial tem como objeto a restituição do valor da transferência de R$ 3.500,00, observando-se que não há nas contrarrazões recursais narrativa esclarecedora do pedido de majoração formulado. Ademais, as contrarrazões se prestam a rebater os argumentos do apelo e não à formulação de pedidos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o réu recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.